Tribunal: TJES
Processo: 5018232-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018232-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ MARTINS SILVA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018232-55.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
BEATRIZ MARTINS SILVA
RECORRIDO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA EM REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DEFINITIVA DO PERFIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE AUTÔNOMA APTA A ENSEJAR ABALO À PERSONALIDADE. MEROS ABORRECIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do interesse processual, e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.

2. Do exame atento da íntegra dos autos, verifica-se que o pedido de obrigação de fazer restou esvaziado no curso do processo. A providência jurisdicional pretendida deixou de apresentar utilidade prática, inexistindo necessidade de pronunciamento judicial apto a produzir resultado útil à parte autora. Nessas circunstâncias, correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3. A tutela jurisdicional exige, para sua manutenção, a presença concomitante da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o reconhecimento da perda do interesse processual, tal como adequadamente reconhecido pelo juízo de origem, não havendo reparos a serem efetuados nesse ponto.

4. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a análise do conjunto probatório revela inexistir comprovação de violação concreta e relevante a direitos da personalidade. A situação narrada, embora possa ter gerado desconforto, frustração ou contrariedade, não ultrapassa o campo dos dissabores inerentes às relações cotidianas, especialmente em ambientes digitais sujeitos a regras próprias de funcionamento e moderação.

5. A configuração do dano moral exige demonstração de efetivo abalo à honra, à imagem, à dignidade ou à integridade psíquica da parte, o que não se extrai dos elementos constantes dos autos. A simples exclusão de conta em rede social, desacompanhada de circunstâncias excepcionais que evidenciem sofrimento intenso ou exposição vexatória, não é suficiente, por si só, para ensejar compensação moral.

6. Assim, ausente prova de conduta ilícita autônoma e de repercussão relevante na esfera íntima da parte autora, correta a improcedência do pedido indenizatório, devendo a sentença ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)